Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CAUSA COMPLEXA. VÁRIOS RÉUS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Imputa-se à paciente a prática dos crimes do arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva. Segundo a denúncia, mantinha a paciente em depósito massa líquida de 198,66g de cocaína e de 1.793,54g de maconha.
O prazo para encerramento da instrução criminal, não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. No caso, cuida-se de apuração complexa, com cinco acusados, imputação dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, com atuação em diversas regiões administrativas, com interceptações telefônicas e ambientais autorizadas judicialmente. Consoante as informações prestadas pelo MM. Juiz o procedimento segue fluxo razoável para a espécie. Somente nos próximos dias se chegará ao termo do prazo ideal de 148 dias para o encerramento da instrução criminal. A crise da saúde pública e as medidas adotadas pelas autoridades para a contenção da doença provocada pelo coronavírus, justificam, por ora, a prorrogação do prazo. Não se está, neste momento, além da esfera da razoabilidade.
No que se refere ao COVID-19, não cabe substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base somente na questão humanitária e sanitária. O risco de contaminação pelo coronavírus não se restringe à paciente e aos internos do sistema prisional, mas à toda a sociedade, de forma que a notícia de casos de contaminação ocorridas no sistema penitenciário do DF não serve como argumento genérico em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus. Acresça-se que a população carcerária do Distrito Federal conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Conforme amplamente divulgado na mídia, o juízo da execução penal informou que todos os presos contaminados “foram isolados e estão recebendo atendimento médico adequado” e que todos com sintomas do COVID-19 “estão passando por triagem e sendo isolados. Àqueles que vierem a ser presos durante a pandemia será adotado o procedimento em curso, de submissão à “quarentena” pelo período de 14 dias”. O juízo informou, ainda, que “os presos idosos continuam alocados em bloco e ala específicos, cujas celas são abertas para ventilação desde a hora do café da manhã até as 17h, permitindo que tenham livre acesso ao pátio de banho de sol, e seguem recebendo atenção redobrada”. Por fim, noticiou a iniciativa de “instalação do hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda, após análise relativa aos aspectos de segurança, saúde e estrutura arquitetônica”. O hospital deve contar com leitos com respiradores para utilização pelo sistema prisional, caso necessário (www.tjdft.jus.br/imprensa).
Ordem denegada.